Tribunal: CARF
Processo: 15983.001053/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.001053/2009-45
ACÓRDÃO
2002-009.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO CLAUDINO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA.
É vedado à Administração Pública recusar fé a documentos públicos.
O interessado comprova a conclusão de parte da obra em período
abrangido pela decadência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, dar provimento para as contribuições sejam recalculadas
excluindo-se a área de 242,48 metros quadrados edificada em período alcançado pela decadência.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001053/2009-45
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Consoante o relatório fiscal, fl 13/19, que acompanha o Auto de Infração no
37.228.737-9, lavrado em 26/11/2009, o presente lançamento foi efetuado para
constituição de crédito relativo às contribuições devidas ao INSS, destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte dos empregados.
Ainda de acordo com o mesmo relatório:
1o) O crédito foi lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta nos
termos da legislação;
2o) Período do lançamento do débito:01/2009;
3o) O fato gerador de contribuição previdenciária referente a uma obra de
construção civil é a remuneração paga aos trabalhadores que participaram de sua
execução, ou seja, a remuneração da mão-de-obra empregada na construção.
Uma vez que a origem das contribuições devidas nesse auto de infração é
proveniente da Declaração e Informação sobre Obra - DISO do Processo n°
13962.001006/2008-61, em função do total de área a regularizar, há necessidade
de aferir-se a mão-de-obra pelo método de cálculo instituído pelos artigos:
339,340, 344, 345, 354, 447 da IN-RFB N° 971, de 13/11/2009;
4o) A Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil- DISO foi
apresentada na ARF-Itanhaém, em 06.01.2009, onde foi emitido o Aviso de
Regularização de Obras-ARO n° 251996. Em 16 de janeiro de 2009, o senhor
Ricardo Claudino Neto compareceu à mencionada unidade de atendimento da
Receita Federal do Brasil para tomar conhecimento do valor do débito,
recusando-se a dar-lhe ciência por meio de assinatura do ARO. Desta feita,
conforme dispõe a Instrução Normativa INRFB n° 971, de 13.11.2009, o processo
foi encaminhado, com os pertinentes documentos, à Seção de Fiscalização para o
lançamento do crédito previdenciário;
10o) Em decorrência do mesmo procedimento fiscal, foram lavrados os seguintes
Autos de Infração:
DEBCAD - 37.228.737-9 - auto de infração referente à contribuição de segurado
empregado, conforme art.11 da lei 8212/91.
DEBCAD - 37.228.739-5 - auto de infração em questão, referente às Contribuições
Patronais incidentes sobre a remuneração de segurado empregado (20%) e a
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (3%), de acordo com o artigo 11, parágrafo único, item "a" da Lei
8.212/91.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001053/2009-45
3
DEBCAD - 37.204.508-1 - Contribuições (alíquota=5,8%) relativas às entidades
denominadas terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) conforme
art. 3 o da Lei 11.457/07 e art. 111 da IN-RFB 971/2009.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte impugnou-o parcialmente, por
meio de expediente protocolado em 29/12/2010 (fl. 25), alegando:
1) A recusa de assinar o ARO ocorreu por ser informado pelo autor da forma de
apuração das contribuições devidas o que fere preceitos legais e jurisprudência do
poder judiciário;
2) Conforme consta na certidão da PM de Itanhaém no processo 7183/93 paguei
o IPTU da obra objeto desse desde 1998, sobre a área construída de 242,48 m22
até o ano de 2008.
3) Em 2008 foi feito novo processo e acrescido área adicional de 20,75 m2 2
alvará de conservação 781/08.
4) Conforme o artigo 173 da lei n° 5.172 de 25/10/1966 CTN, bem como, artigo
898 do decreto n° 3.000 de 1999, e Súmula Vinculante n° 8 do STF o período de
1998 cuja área de 242,48 m2 foi construída está em decadência para a
constituição do crédito tributário.
5) Só reconheço o crédito tributário referente à área acrescida em 2008.
Baixados os autos em diligência, nos termos da Resolução no 05-003.209,
fls.29/32, a autoridade fiscal, em atendimento, à mesma, manifestou-se,
conforme Despacho de fls. 47/51, prestando os esclarecimentos solicitados.
Cientificado do Despacho, o contribuinte não se pronunciou.
A 17a Turma da DRJ/RPO por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/01/2009 DECADÊNCIA - FALTA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de extinção de crédito tributário - neste caso, pela decadência - a
legislação estabelece critérios cercados de razoável rigor e formalidades, não
sendo, por isso, possível, com base apenas nos elementos circunstanciais
apresentados pelo Contribuinte, concluir pela sua ocorrência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001053/2009-45
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte dos empregados.
Como consignado na decisão de piso:
Sustenta o impugnante que reconhece apenas a parte do crédito tributário
apurado no que se refere à área de 20,75 m2 acrescida em 2008, uma vez que a
área de 242,48 m2, anteriormente existente, teria sido construída em período
abrangido pela decadência nos termos do Artigo 173 da Lei n° 5.172 de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional) e da Súmula Vinculante no 8 do Supremo
Tribunal Federal.
Da Decadência -
Inicialmente, cumpre esclarecer que, com a publicação da citada Súmula
Vinculante no 8, 1 do Supremo Tribunal Federal, publicada no D.O.U. em
20/06/2008, que reconheceu a inconstitucionalidade do Art. 45 da Lei no
8.212/91, que previa o prazo decadencial de dez anos para a constituição do
crédito relativo às contribuições previdenciárias, com o reconhecimento, pelos
ministros do STF, de que apenas lei complementar pode dispor sobre normas
gerais em matéria tributária – como a decadência, nos termos do artigo 146,
inciso III, alínea b da Constituição Federal – , deve ser observado, agora, pela
Administração Pública, o prazo qüinqüenal conforme previsto no Código
Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/1966.
Cabe observar que, em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, se aplica o prazo decadencial dos artigos 150, parágrafo 4o ou 173,
inciso I do CTN, a seguir transcritos, conforme tenha havido antecipação de
pagamento parcial ou não, respectivamente.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001053/2009-45
5
1 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Tratando-se de contribuição sujeita a pagamento antecipado, nos termos do art.
150 do CTN, há que se averiguar a existência de recolhimento para a apuração do
prazo decadencial a ser considerado.
No presente caso, constata-se que nos autos não há indicação de qualquer
recolhimento, o que, para fins de cômputo do prazo de decadência, aplica-se a
regra do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, contando-se o prazo do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; e, considerando-se que o lançamento, em questão, se aperfeiçoou em
07/12/2009, momento no qual o contribuinte dele tomou conhecimento, logo
estariam abrangidos pela decadência os fatos geradores ocorridos antes de
01/01/2004.
Cumpre ainda esclarecer, no que tange especificamente à decadência na
construção civil, que a Instrução Normativa MPS/SRP no 03, de 14 de julho de
2005, que foi revogada pela Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, com redação praticamente idêntica (Art. 390), e assim dispunha:
Decadência na Construção Civil
Art. 482 . O direito de a Previdência Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído. ( Revogado pela Instrução
Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009 )
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua
total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar a realização da obra em período decadencial, e
apenas para o mês ou os meses a que se referir, um dos seguintes documentos,
contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do fato a
comprovar:
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001053/2009-45
6
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo: (Redação dada pela IN SRP no
20, de 11/01/2007)
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial.
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial; (Redação dada pela IN SRP no 20, de 11/01/2007)
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída. (Incluído pela IN SRP no 20, de 11/01/2007)
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001053/2009-45
7
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período
decadencial, na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no
CREA.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e
nele conste a área do imóvel. (Incluído pela IN RFB no 829, de 18/03/2008) (Vide
art. 3o da IN RFB no 829, de 18/03/2008)
Neste contexto, impõe-se certificar se constam, dos autos, elementos suficientes
para comprovar a realização da obra em período decadencial.
Para comprovar suas alegações o Recorrente apresentou a certidão do Município
onde se localiza o imóvel de fls. 38 que foi analisada pela Fiscalização e entendida como
insuficiente para demonstrar que a parte da construção teria ocorrido em período alcançado pela
decadência conforme constou do relatório de fls. 48 dos autos.
Entretanto, junto a seu recurso o Contribuinte apresentou nova Certidão de fls. 89
para complementação de seus argumentos e contraposição aos da decisão recorrida.
Assim, a declaração apresentada (fls. 89) pode ser na espécie conhecida com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Na referida certidão fica mais claro que na anteriormente juntada que a partir de
1998 houve cobrança do IPTU não apenas sobre o lote, mas também sobre uma área construída
de 242,48 metros quadrados que foi edificada em 1997.
Portanto, a certidão apresentada comprova a realização da obra em período
decadencial.
Conclusão
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.001053/2009-45
8
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, dar
provimento para as contribuições sejam recalculadas excluindo-se a área de 242,48 metros
quadrados edificada em período alcançado pela decadência.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 123
DF CARF MF
Original